Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-98.2021.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705822-98.2021.8.07.0008 APELANTE: MYUKI KAWAKAME APELADO: JOSE ARTUR DOS SANTOS, JOSE FERREIRA DA SILVA, JAZILTON ANDRADE DE OLIVEIRA DECISÃO 1. MYUKI KAWAKAME interpôs apelação (id. 60181724) contra a r. sentença (id. 60181722) que julgou improcedente seu pedido de proteção possessória da área de 21,37 hectares localizada na SMLN Trecho 08, Número 247, Chácara Arapuã, KM 10/11. 2. A apelante-autora recolheu as custas iniciais do processo e pleiteou os benefícios da gratuidade de justiça apenas na apelação. Intimada a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, juntou os documentos (id. 61054802, 61054803 e 61054804). 3. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/1950. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF/88/1988, as normas do CPC e da Lei 1.060/1950, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. 4. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” 5. Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 6. A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. 7. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). 8. Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. 9. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. 10. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” 11. Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. 12. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) 13. Na presente demanda, a apelante-autora se declarou aposentada perante autoridade policial no registro de ocorrência (id. 60181517, pág. 1); em outra oportunidade, na procuração outorgada a seus patronos, declarou-se pensionista (id. 60181598, pág. 1). Intimada a comprovar a hipossuficiência que alega, anexou aos autos apenas um extrato bancário sem identificação do titular da conta, sem qualquer movimentação ou indicação do período a que se refere (id. 61054803 61054802), e uma documentação relativa a um processo em tramitação. Assim, a apelante-autora não comprovou a alegada hipossuficiência, uma vez que, como aposentada ou pensionista, não é possível presumir que não possua qualquer movimentação bancária, conforme documentação juntada. 14. Além disso, deve-se observar que o objeto da demanda é a proteção possessória que a apelante busca para uma área de 21,37 hectares, equivalente a mais de 210.000 metros quadrados, no Setor de Mansões do Lago Norte, área nobre de Brasília, que afirma ocupar desde 1958. 15. Em conclusão, a apelante-autora não comprovou a alegada hipossuficiência econômica para fundamentar a concessão da gratuidade de justiça pleiteada, razão pela qual indefiro o pedido. 16. Intimem-se para que recolha o preparo dos recursos, sob pena de deserção. 17. Publique-se. Brasília - DF, 14 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora